Tribunal: TJES
Processo: 5006540-75.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006540-75.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FRANCELINA DA COSTA e outros
RECORRIDO: THIAGO DE OLIVEIRA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5006540-75.2022.8.08.0012

Recorrentes: MARLENE FRANCELINA DA COSTA e outro

Recorridos: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES e outros

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER: TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C ANULAÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SE TRATA DE AÇÃO/TERMO DE RECLAMAÇÃO PROPOSTA POR MARLENE FRANCELINA DA COSTA E ROMAR RODRIGUES COIMBRA, EM FACE DO DETRAN/ES, DETRAN/RJ E DE THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, ONDE SE PRETENDE, EM SUMA, A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR, A “RETIRADA/ANULAÇÃO DE TODAS AS AUTUAÇÕES”, COM OS CONSECTÁRIOS DAÍ DECORRENTES NA REFERÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. A PARTE AUTORA SUSTENTOU, VIA PEÇA EXORDIAL, EM SÍNTESE, QUE: O REQUERENTE, SR. ROMAR, NEGOCIOU A VENDA DO VEÍCULO PLACA MRP5931, DE “PROPRIEDADE DE SUA ESPOSA MARLENE FRANCELINA DA COSTA, ORA TAMBÉM REQUERENTE, MEDIANTE CONTRATO VERBAL INTERMEDIADO POR UM TERCEIRO, COM O REQUERIDO THIAGO DE OLIVEIRA SILVA”; A SRA. MARLENE RECEBEU O PAGAMENTO NO VALOR DE R$ 10.000,00, E “O RESTANTE DO VALOR COMBINADO SERIA A CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A, CONFORME CONTRATO DE ALIENAÇÃO”; O SR. THIAGO NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DAS PARCELAS JUNTO AO BANCO BRADESCO, “E O ENCARGO FICOU PARA A REQUERENTE, QUE TEM ARCADO COM ESSE ÔNUS”; O SR. THIAGO NÃO EFETUOU A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM PARA SI, A DESPEITO DE TER ASSUMIDO O COMPROMISSO DE O FAZÊ-LO; ESTÁ RECEBENDO DIVERSOS AUTOS DE INFRAÇÃO PROVENIENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E RIO DE JANEIRO; REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA RELATANDO A TEMÁTICA; BUSCOU SOLUCIONAR A MATÉRIA PELA VIA ADMINISTRATIVA, SEM SUCESSO; E QUE POR TAIS MOTIVOS, MANEJAM A PRESENTE AÇÃO.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
O DETRAN/ES APRESENTOU CONTESTAÇÃO, OCASIÃO EM QUE SUSTENTOU, EM SÍNTESE, QUE: HÁ NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM O TERCEIRO ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL; HÁ RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES ATÉ A DATA DA COMUNICAÇÃO DE VENDA, NA FORMA DO ART. 134, DO CTB; A OMISSÃO DA PARTE AUTORA EM CUMPRIR A OBRIGAÇÃO LEGAL QUE LHE É IMPOSTA (COMUNICAR A VENDA DO VEÍCULO) GEROU TODO O IMBRÓGLIO NARRADO NOS AUTOS; A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ RECONHECE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELAS PENALIDADES DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO; SEM QUALQUER DESSAS PROVIDÊNCIAS, E SEM A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO, O VEÍCULO FICARIA NUM LIMBO JURÍDICO, SEM VINCULAÇÃO COM UM PROPRIETÁRIO, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO SEM QUE O POSSUIDOR SEJA RESPONSABILIZADO PELAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E SEM QUE DELE SEJAM COBRADOS OS TRIBUTOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO; “NENHUMA ILEGALIDADE FOI COMETIDA PELA AUTARQUIA REQUERIDA, QUE APENAS EXERCEU SEU DEVER LEGAL DE LANÇAR A RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES SOBRE O PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DOSSIÊ DO VEÍCULO”; HÁ NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO; E QUE A PRETENSÃO AUTORAL DEVE SER JULGADA IMPROCEDENTE.
(2.2).
O DETRAN/RJ APRESENTOU CONTESTAÇÃO, TENDO ARGUIDO QUE: ESTE JUÍZO É INCOMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA MATÉRIA; A PARTE AUTORA EFETUOU PEDIDOS DIFERENTES PARA CADA UM DOS DIFERENTES RÉUS, O QUE NÃO É PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL VIGENTE; O SR. ROMAR RODRIGUES CARECE DE LEGITIMIDADE ATIVA PARA FIGURAR NO FEITO, EIS QUE O VEÍCULO EM COMENTO ESTÁ REGISTRADO EM NOME DA SRA. MARLENE FRANCELINA; E QUE É PARTE ILEGÍTIMA A FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE.
(2.3).
THIAGO DE OLIVEIRA SILVA NÃO FOI CITADO NOS AUTOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
[i]
quanto a
THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015);
[ii]
no que se reporta ao
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO RIO DE JANEIRO - DETRAN/RJ, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015);
[iii]
no que se refere a
ROMAR RODRIGUES COIMBRA
, reconheço a ilegitimidade ativa, e
julgo extinta esta parcela do feito,
sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015);
[iv]
quanto às partes que permanecem nos autos,
MARLENE FRANCELINA DA COSTA e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
, e no que se refere à desvinculação/transferência de veículo(s) automotor(es), com os consectários daí decorrentes na referência de infrações de trânsito/multas, pontos e licenciamento,
julgo integralmente improcedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015). Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).”
(4). RECURSO DOS AUTORES.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE SEJA RECONHECIDA A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INFRAÇÕES E DÉBITOS PARA THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, BEM COMO A ANULAÇÃO DAS PENALIDADES IMPOSTAS A MARLENE FRANCELINA DA COSTA, COM BASE NO ENTENDIMENTO DE QUE A MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE E A VIOLAÇÃO DO ACORDO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DEVEM PREVALECER SOBRE A FALHA NA COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA POR PROCEDÊNCIA PARCIAL, AO MENOS PARA DETERMINAR QUE O DETRAN/ES INSIRA UMA RESTRIÇÃO NO REGISTRO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, EM RAZÃO DO DESAPARECIMENTO DO THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, RESPONSÁVEL TAMBÉM PELO DESAPARECIMENTO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO, SENDO QUE POSTERIORMENTE A PARTE RECORRENTE PROCEDERÁ REQUERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO NO VEÍCULO.
(5). CONTRARRAZÕES DO DETRAN/ES.
PRELIMINARMENTE, REQUER A EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A TEOR DO ART. 485, INC. VI, DO CPC, DADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO DETRAN/ES. NO MÉRITO, ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR ARGUIDA PELA PARTE RECORRIDA, POR VISLUMBRAR A POSSIBILIDADE DE PROFERIR DECISÃO DE MÉRITO EM FAVOR DESTA, NA FORMA DO ART. 488, DO CPC.
(7). DO MÉRITO.
EM DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO A IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, EXPLICO. O OBJETO DA PRESENTE AÇÃO
GIRA EM TORNO DA NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E DAS REFERIDAS PENDÊNCIAS RELACIONADAS A MULTAS, BEM COMO ÀS ANULAÇÕES DE EVENTUAIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS QUE POSSAM ENSEJAR A SUSPENSÃO DA CNH DA AUTORA, DESDE A DATA DE 12/06/2020.
OCORRE QUE, VOLVENDO OS ELEMENTOS DE PROVA EXISTENTES NOS AUTOS,
CONSTATO QUE DENTRE AS 4 (QUATRO) INFRAÇÕES IMPUGNADAS PELA AUTORA, 1 (UMA) FORA LAVRADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, LOGO, HÁ DE SE RECONHECER A NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO E O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
DESSARTE, NÃO PODEMOS NEGAR QUE O ACOLHIMENTO DO PLEITO FORMULADO PELA PARTE REQUERENTE – ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE POSSAM ENSEJAR A SUSPENSÃO DA CNH E PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGE POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO UMA PRÉVIA ANÁLISE E PRONUNCIAMENTO DESCONSTITUTIVO DO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO, ESTE EXPEDIDO POR ENTE DIVERSO E AUTÔNOMO E QUE, POR SUA VEZ, DEVE COMPOR A RELAÇÃO PROCESSUAL EM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NA FORMA DO ART. 113, I DO CPC. RESTA APENAS VERIFICAR SE, NO CASO CONCRETO, COM A FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, HAVERIA O DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, OU SE APENAS A NULIDADE DA SENTENÇA COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE A PARTE REQUERENTE PROMOVA A ADEQUAÇÃO PARA FORMAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. ASSIM, FORTE NAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, ENTENDO POR, DE OFÍCIO, RECONHECER A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O ÓRGÃO ENCARREGADO DA LAVRATURA DA INFRAÇÃO, E POR DETER ESSE PRERROGATIVA DE SER PROCESSADO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL, DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA E EXTINGUIR O FEITO SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, EXTINGUINDO-A SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR FORÇA DE LEI. RECURSO PREJUDICADO
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)